Tribunal: TJSP
Processo: 2209129-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Pleito objetivando a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu in limine habeas corpus impetrado visando a mitigação da pena imposta ao agravante, com vistas a alterar o regime de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade de reconsideração da decisão monocrática. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada, a qual deve ser

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Pleito objetivando a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu in limine habeas corpus impetrado visando a mitigação da pena imposta ao agravante, com vistas a alterar o regime de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade de reconsideração da decisão monocrática. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a apelação, nos termos disciplinados pelo art. 593 e seguintes, do Código de Processo Penal. Decisão mantida. Recurso improvido.